Tribunal: TJSP
Processo: 0078239-09.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES TENTADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, A REDUÇÃO MÁXIMA PELO CONATUS, A MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E A CONCESSÃO DO SURSIS – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – APELANTE RECONHECIDO PELA OFENDIDA – PALAVRA DA VÍTIMA ESCORADA NOS RELATOS DO POLICIAL MILITAR – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENAS CRITERIOSAMENTE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES TENTADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, A REDUÇÃO MÁXIMA PELO CONATUS, A MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E A CONCESSÃO DO SURSIS – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – APELANTE RECONHECIDO PELA OFENDIDA – PALAVRA DA VÍTIMA ESCORADA NOS RELATOS DO POLICIAL MILITAR – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENAS CRITERIOSAMENTE DOSADAS – REDUÇÃO PELA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS INTERMEDIÁRIO PERCORRIDO – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO – INVIABILIDADE DO SURSIS – MEDIDA INSUFICIENTE À REPREENSÃO E PREVENÇÃO DO CRIME – RECUSO NÃO PROVIDO.